Tribunal: TJES
Processo: 5023721-20.2022.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2025-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5023721-20.2022.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ELIANA ANTONIASSI MARCHEZINI

APELADO: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO RECONHECIDO. NULIDADE CONTRATUAL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MAJORAÇÃO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. COMPENSAÇÃO DE VALORES INDEVIDA. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por Eliana Antoniassi Marchezini contra sentença que julgou procedente ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada em face do Banco Itaú Consignado S.A., reconhecendo a nulidade do contrato de empréstimo consignado nº 636587726 e condenando a parte ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 2.500,00, além da restituição simples dos valores descontados indevidamente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) a majoração da indenização por danos morais; (ii) a restituição dos valores descontados indevidamente na forma dobrada; e (iii) a impossibilidade de compensação entre o valor depositado em juízo e o montante da condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O valor da indenização por danos morais deve observar o método bifásico adotado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), considerando precedentes do Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES), sendo razoável sua majoração para R$ 4.000,00.

4. A devolução dos valores pagos indevidamente deve ocorrer em dobro, conforme interpretação do artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor (CDC) pelo STJ, sendo desnecessária a comprovação de má-fé da instituição financeira, desde que haja violação da boa-fé objetiva.

5. A compensação entre o valor depositado judicialmente e os valores descontados indevidamente é indevida, pois não há prova de que a parte apelante tenha efetivamente utilizado o crédito, cabendo à instituição financeira requerer o levantamento do montante depositado em juízo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. O arbitramento da indenização por danos morais deve seguir o método bifásico definido pelo Col. STJ, considerando os precedentes da Corte e as circunstâncias do caso concreto.

2. A repetição do indébito em dobro é cabível quando a cobrança indevida viola a boa-fé objetiva, independentemente da comprovação de má-fé do credor.

3. A compensação de valores somente é admissível quando demonstrado o efetivo proveito econômico da parte sobre os valores depositados em juízo.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 42, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp nº 2.141.882/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe 24/11/2022; STJ, EREsp nº 1.413.542, Corte Especial, j. 30/03/2021.

Vitória, 17 de março de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO Nº 5023721-20.2022.8.08.0035

RECORRENTE
: ELIANA ANTONIASSI MARCHEZINI

RECORRIDO
: BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A.

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
ELIANA ANTONIASSI MARCHEZINI
contra a r. sentença proferida pelo MM. Juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Vila Velha/ES, nos autos da ação de
Indenização por Dano Material e Moral
, ajuizada pela recorrente em face de
BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A.
, que julgou procedente o pedido de indenização por danos materiais a ser pago de forma simples e fixou a indenização por danos morais no valor de R$ 2.500,00.

Em seu recurso, a recorrente alega a indenização por dano moral foi fixada em valor aquém do que usualmente é arbitrado pelo TJES em casos semelhantes, requerendo sua majoração para valor não inferior a R$ 5.000,00. Sustenta que a devolução dos valores pagos indevidamente deveria ocorrer em dobro, conforme jurisprudência consolidada do TJES para contratos firmados após março de 2021, o que se aplica ao caso da recorrente. Diz que a compensação dos valores deferida nos embargos de declaração deve ser afastada na fase de conhecimento, devendo ser analisada somente na fase de cumprimento de sentença, pois trata-se de matéria de pagamento.

Com isso, requer o provimento do recurso para majorar os danos morais, determinar a devolução dos valores em dobro e afastar a compensação na fase de conhecimento.

Ao exame.

É incontroverso nestes autos, assim como nos autos do processo n. 5011720-03.2022.8.08.0035, conexo a este feito, a nulidade do contrato de empréstimo consignado n. 636587726, haja vista a ausência de comprovação de autenticidade da assinatura da apelante em tal instrumento contratual.

Diante do ilícito perpetrado pela apelada, o MM. Juízo
a quo
fixou indenização por danos morais no valor de R$2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), capítulo impugnado pela apelante em seu recurso.

Com o objetivo de evitar subjetivismos diante da aplicação do sistema aberto ou livre, o Colendo STJ vem adotando o método bifásico de arbitramento dos danos morais (AgInt no AREsp n. 2.141.882/SP, Rel. Min.
MARCO AURÉLIO BELLIZZE
, Terceira Turma, DJe 24/11/2022), o qual é constituído de 2 (duas) fases:
Na primeira
, cabe ao juiz fixar um valor básico da indenização de acordo com o interesse jurídico lesado e em conformidade com a jurisprudência consolidada sobre o tema.
Na segunda
, ocorrerá a fixação definitiva da indenização levando em conta as peculiaridades do caso concreto.

Em análise aos julgados recentes deste Colegiado, observo que temos arbitrado indenizações em casos similares no patamar de R$4.000,00 (quatro mil reais) a R$6.000,00 (seis mil reais) (cito: ApCiv 5004054-52.2024.8.08.0011, ApCiv 5000356-53.2022.8.08.0061, ApCiv 5000317-73.2021.8.08.0002, ApCiv 5001052-91.2021.8.08.0007).

Desse modo, estabeleço como valor básico o importe de R$4.000,00 (quatro mil reais).

Em um segundo momento, não verifico circunstâncias fáticas que tenham minorado substancialmente o equilíbrio psíquico da apelante, motivo pelo qual reputo razoável e proporcional o importe de R$4.000,00 (quatro mil reais) a título de indenização por danos morais.

Assim,
comporta reforma a r. Sentença nesse particular
.

Do mesmo modo,
assiste razão à apelante em relação à restituição em dobro do valor indevidamente descontado
.

Sobre o tema, convém registrar a mudança na jurisprudência do STJ a partir do julgamento dos Embargos de Divergência no REsp nº 1.413.542 pela Corte Especial no qual foi definido que a devolução em dobro prevista no artigo 42, parágrafo único, do CDC, quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, independente da demonstração do elemento volitivo.

Além disso, houve a modulação parcial dos efeitos da decisão, para que o entendimento fixado somente seja aplicado aos indébitos de natureza contratual não pública cobrados/pagos após a data da publicação do acórdão (30/03/2021).

No presente caso, as provas carreadas ao feito demonstram que se tratam de cobranças realizadas a partir de maio de 2022 e que se dariam até abril de 2029. Portanto, a devolução em dobro do indébito descontado dos seus proventos da aposentadoria é medida que se impõe.

No que concerne à compensação dos valores descontados, observa-se que o documento de id. num. 11071417 consta o valor liberado no importe de R$6.522,25 (seis mil reais, quinhentos e vinte e dois reais e vinte e cinco centavos), valor que foi depositado em sua integralidade nos autos do processo conexo no id. num. 8662317.

Assim sendo, não há que se falar em compensação, haja vista que não há prova de utilização do crédito pela parte apelante, podendo a entidade bancária requerer o levantamento do valor depositado em juízo oportunamente.

Por todo o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
para, reformando a r. Sentença: i) majorar a indenização por danos morais ao patamar de R$4.000,00 (quatro mil reais); ii) condenar a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados; e iii) decotar a incidência da compensação entre o valor depositado e o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 17 a 21.03.2025

Voto: Acompanho a relatoria.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões